Tribunal: TJDFT
Processo: 0715220-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VEÍCULOS. SUBSTITUIÇÃO. EXCESSO DE PENHORA NÃO CONFIGURADO.
1. O princípio da menor onerosidade não pode ser fator impeditivo da execução, que é realizada no exclusivo interesse do credor.
2. A substituição do bem penhorado depende da comprovação, inexistente no caso, de que não resultará em prejuízo ao credor.